Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-62.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TRASITÓRIA. EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA COM PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE ATENDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).

2. O desemprego do genitor, por si só, não se revela argumento hábil para reduzir a verba alimentar, pois a ausência de atividade laborativa é condição transitória, devendo o alimentante buscar meios de prover a mantença da sua filha.

3. A existência de outra filha não exclui a responsabilidade do genitor quanto aos alimentos devidos à alimentada, mormente porque sequer houve comprovação do pagamento de mais de uma pensão alimentícia.

4. Constatado que o percentual fixado na sentença atendeu ao binômio possibilidade x necessidade, não há razão para reduzir a verba alimentar estipulada na origem, sob pena de prejudicar o melhor interesse e desenvolvimento da menor.

5. Recurso desprovido.